Tribunal: CARF
Processo: 10880.943568/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.943568/2019-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.216 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Assunto
DCOMP
Recorrente
ESPN DO BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó,
substituída pelo conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte ESPN DO BRASIL
EVENTOS ESPORTIVOS LTDA contra o acórdão 108-005.025, da 25a Turma da DRJ08,
prolatado em 29 de outubro de 2020, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório 2702788 (e-fl. 41) que não homologou as
compensações declaradas pela contribuinte.
A
contribuinte
apresentou
o
PER/DCOMP
retificador
n°
01033.84611.220116.1.7.02-6567 (e-fls. 53 a 59), cujo crédito é relativo a saldo negativo de
IRPJ do exercício 2016.
Consta no Despacho Decisório, à e-fl. 41, que no curso da análise de crédito
foram detectadas inconsistências que a contribuinte, intimada a saná-las não o fez, o que levou a
Autoridade Administrativa a considerar como inexistente o crédito pleiteado, pois na
Escrituração Contábil/Fiscal (ECF) não foi apurado saldo negativo de IRPJ.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que ao preencher as
informações relativas à Apuração do IRPJ com base no Lucro Real no Registro N630, por
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.943568/2019-21
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.216 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.943568/2019-21

equívoco deixou de indicar valores retidos no ano-calendário de 2015 nas linhas 20. (-) Imposto
de Renda Retido na Fonte e 22. (-) Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades
da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34), razão pela qual o valor na linha
totalizadora 26 foi zero ao invés de indicar o montante de saldo negativo do período.
A DRJ analisou os argumentos da contribuinte e constatou que no PER/DCOMP °
01033.84611.220116.1.7.02-6567 a contribuinte informou retenções em fonte sob o código de
arrecadação 3426 e 6190 no valor total de R$ 5.117.176,21 e na ECF-retificadora do ano-
calendário 2015, transmitida em 08/10/20l9 o saldo negativo apurado foi de R$ 5.145.769,28.
Para fins de confirmar as retenções, a DRJ cotejou as informações da ficha “IRPJ
Retido na Fonte” do PER/DCOMP n° 01033.84611.220116.1.7.02-6567 com as informações
prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras, tendo elaborado a tabela comparativa abaixo:

Como realçado na tabela acima, a DRJ não localizou em DIRF a retenção
efetuada pela fonte pagadora titular do CNPJ n° 05.465.986/0003-50. Quanto ao CNPJ n°
34.028.316/0001-03,
o IRRF informado pelo contribuinte no PER/Dcomp n°'
01033.84611.220116.1.7.02-6567 foi no valor de R$ 56.004,68, porém o IRRF confirmado em
DIRF foi no montante de R$ 54.509,61. As demais retenções de IRRF informadas pelo
contribuinte foram confirmadas.
A DRJ constatou que as receitas de prestação de serviço correspondentes à
retenções sob o código de receita 6190 estavam compatíveis com o valor declarado no registro
L300 – Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal (receita de prestação de serviços
no mercado interno) da ECF no valor de R$ 596.476.617,47, compatível com os rendimentos
relativos às retenções sob o código de arrecadação 6190, no valor de R$ 9.015.384,68,
reconhecendo o IRRF de R$ 415.457,88.
Contudo, a DRJ constatou que no registro L300 da ECF 2016 (Demonstração do
Resultado Líquido do Período Fiscal) a Recorrente não declarou as receitas financeiras relativas
ao IRRF sob o código de arrecadação 3426, a DRJ constatou que a contribuinte não ofereceu à
tributação as receitas financeiras relativas ao IRRF no valor de R$ 4.696.514,95, o que
importaria em receita financeira de R$ 28.721.423,93.
As retenções sob o código de receita 6190 foram consideradas na composição do
saldo negativo de IRPJ, mas as retenções sob o código de receita 3426 não foram consideradas,
levando então a DRJ em reconhecer saldo negativo de IRPJ do exercício 2016 no montante de
R$ 415.457,88.
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.216 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.943568/2019-21

A DRJ indeferiu o pedido de diligência formulado pela contribuinte ao argumento
de que o deferimento do pedido ocorre quando o julgador entender que os elementos e provas
documentais que constam dos autos forem insuficiente para embasar sua convicção, necessitando
do pronunciamento de técnico especializado, e no caso dos autos, segundo o entendimento da
DRJ, os elementos foram suficientes para convicção dos julgadores.
Além disso, consignou a DRJ que a contribuinte deveria ter juntado na
impugnação as provas que entendesse pertinentes, não cabendo a realização de diligências
relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada juntamente com a impugnação.
Irresignada com o r. acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário (e-
fls. 162 a 172, onde alegou em síntese o seguinte:
- que as receitas relativas às retenções sob o código de arrecadação 3426 foram
relativas a depósito judicial levantado no ano-calendário 2015, em decisão judicial que lhe foi
favorável;
- que as receitas financeiras relativas ao depósito judicial levantado no ano-
calendário 2015 não foram informadas na ECF quando do seu resgate (pelo regime de caixa)
porque a Recorrente vinha antecipando o reconhecimento da receita mensalmente desde janeiro
de 2011, com base no regime de competência.
- para comprovar o alegado, a Recorrente juntou os livros-razão dos anos-
calendários 2011 a 2015, DIPJ dos anos-calendários 2011 a 2013, registro L300 dos anos-
calendários 2014 e 2015.
- a falta de intimação da Recorrente e fundamento da decisão da DRJ de que as
receitas não foram oferecidas à tributação, com análise restrita às informações da ECF e
desconsiderando que a Receita Federal tem acesso às informações, viola o princípio da verdade
material e demonstrariam a precariedade da análise das provas, violando o princípio do dever
investigativo da RFB,
Requereu ao final o provimento do recurso ou subsidiariamente a conversão do
julgamento em diligência, caso se entenda pela eventual insuficiência das provas apresentadas.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade assim dele conheço.
1.Delimitação da controvérsia
A
Recorrente
encaminhou
o
PER/DCOMP
retificador
n°
01033.84611.220116.1.7.02-6567 (e-fls. 53 a 59), com crédito de saldo negativo de IRPJ do
exercício 2016 no valor de R$ 5.117.176,21.
Na análise de crédito do PER/DCOMP, a Autoridade Administrativa constatou
que na ECF do exercício 2016 não fora apurado saldo negativo, o que levou ao não
reconhecimento do crédito e não homologação das compensações.
Na impugnação, a Recorrente afirmou que se equivocou no preenchimento das
informações do registro N630 da ECF, deixando de indicar o imposto de renda retido na fonte
nas linhas 20 (Imposto de Renda Retido na Fonte) e 22. (Imposto de Renda Retido na Fonte
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.216 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.943568/2019-21

pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal - Lei n° 10.833/2003, art. 34), razão
pela qual o valor na linha totalizadora 26 foi zero ao invés de indicar o montante de saldo
negativo do período.
Considerando o equívoco alegado pela Recorrente no preenchimento da ECF, a
DRJ consultou as DIRFs emitidas pelas fontes pagadoras em nome da Recorrente e constatou
que com exceção de duas fontes pagadoras com retenção sob o código de receita 6190, CNPJ n°
05.465.986/0003-50) que não foram informadas retenções, e CNPJ n° 34.028.316/0001-03 (em
que o IRRF informado pelo contribuinte no PER/Dcomp foi R$ 56.004,68, porém o IRRF
confirmado em DIRF foi no montante de R$ 54.509,61), todas as outras retenções foram
confirmadas.
Contudo, ao analisar se as receitas relativas às retenções foram oferecidas à
tributação, a DRJ constatou que em relação ao código de arrecadação 6190, as receitas de
prestação de serviço informadas na ECF eram compatíveis com as retenções, mas em relação aos
rendimentos de aplicação financeira, relativas às retenções sob o código de arrecadação 3426 no
valor de R$ 4.696.514,95, o que importaria em receita financeira de R$ 28.721.423,93, não
foram oferecidas à tributação.
No recurso voluntário, a Recorrente apresenta contrarrazões aos argumentos da
DRJ para poder utilizar as retenções sob o código de receita 3426, como se verá em detalhes
mais adiante, mas nada aduz acerca das retenções sob o código de arrecadação 6190, o que leva a
concluir que em relação a essas retenções há concordância da Recorrente com o valor
reconhecido pela DRJ.
Portanto, considerando que as retenções informadas no PER/DCOMP n°
01033.84611.220116.1.7.02-6567 sob o código de arrecadação 3426 foram confirmadas em
DIRF, não tendo sido reconhecido o direito à utilização das retenções na apuração do saldo
negativo pela DRJ pelo fato de não terem sido constatado o oferecimento à tributação dos
respectivos rendimentos, a questão nesta fase recursal restringe-se a questão do oferecimento à
tributação dos rendimentos das aplicações financeiras.
2. Erro de preenchimento da ECF
Constato que a Recorrente havia sido intimada pela Autoridade Administrativa de
inconsistência entre as informações prestadas no PER/DCOMP n° 01033.84611.220116.1.7.02-
6567 com a informação prestada na ECF.
A intimação para providenciar o saneamento das inconsistências foi através do
Termo de Intimação 2536138 (e-fl. 113), emitido em 11/01/2019, e enviado para a Caixa Postal
Eletrônica da Recorrente.
Por falta de atendimento da intimação para saneamento das informações prestadas
em PER/DCOMP e ECF, a Autoridade Administrativa emitiu o Despacho Decisório em
05/09/2019 (quase 8 meses após o envio do Termo de Intimação 2536138), não reconhecendo o
crédito pleiteado porque na ECF não constava crédito de saldo negativo.
A Recorrente apenas apresentou a ECF retificadora em 08/10/2019, após ter
tomado ciência do Despacho Decisório (e-fl. 90).
3. Tributação das receitas financeiras
3.1 Decisão da DRJ – não reconhecimento das retenções por falta de
oferecimento à tributação dos rendimentos
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.216 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.943568/2019-21

A DRJ constatou que para comprovar as retenções não confirmadas no despacho
decisório, a Recorrente apresentou Comprovantes de Retenção emitidas pelas fontes pagadoras e
confirmou as retenções com as informações da DIRF:
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte, quanto às retenções não
confirmadas, apresentou os documentos de fls. 104/105, o comprovante de retenção de
fls. 107/109 e o informe de rendimentos de fl. 111 dos autos.
Dessa forma, para fins de verificação da certeza e liquidez do crédito em litígio, buscou-
se verificar se as demais retenções de IRRF, conforme informado na Ficha “IRPJ Retido
na Fonte” (fls. 56/57) da PER/Dcomp no 01033.84611.220116.1.7.02-6567, no valor de
R$ 5.117.176,21, constava na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF
apresentada pela fonte pagadora.
Posto isso, em consulta à DIRF, constatou-se a seguinte retenção de tributos, tendo a
contribuinte como beneficiária:
(...)
Como já afirmado anteriormente, a DRJ considerou comprovada as retenções sob
o código de arrecadação 6190 (parcialmente reconhecidas e não contestada pelo Recorrente no
recurso voluntário), mas em relação ao código de arrecadação 3426, constatou que a Recorrente
não ofereceu à tributação os respectivos rendimentos:
(...)
No entanto, na ECF 2016, Registro - L300 - Demonstração do Resultado Líquido no
Período Fiscal, verifica-se que as receitas financeiras oferecidas à tributação não são
compatíveis com o rendimento, no montante de R$ 28.721.423,93, atinente ao IRRF
(código de receita: 3426), na cifra de R$ 4.696.514,95, conforme tela abaixo:

Assim, por não ter oferecido à tributação os rendimentos de aplicação financeira
relativa às retenções sob o código de arrecadação 3426, a DRJ não reconheceu às retenções:
Dessa forma, considerando que os rendimentos de aplicações financeiras, código de
receita: 3426, no valor de R$ 28.721.423,93, não foram oferecidos à tributação para
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.216 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.943568/2019-21

efeito de apuração do IR devido, o contribuinte descumpriu a condição imposta pelo
artigo 231 do RIR/99 (art. 228 do RIR/2018), vigente à época dos fatos.
(...)
Assim, haja vista o saldo final “zero” da conta referencial no 3.01.01.05.01.05 – Outras
Receitas Financeiras, o valor do IRRF, na cifra de R$ 4.696.514,95, código de receita:
3426, não pode ser reconhecido.
3.2 Das contrarrazões da Recorrente
A Recorrente alega que os rendimentos são relativos a depósito judicial (0006017-
78.2009.8.26.0053), no qual discutia a exigência de ISS sob determinado serviço, tendo sido os
depósitos realizados no Banco do Brasil.
Afirma que a decisão judicial lhe foi favorável e que não ofereceu à tributação os
rendimentos quando do seu levantamento por decisão que lhe foi favorável em 2015, porque ao
longo dos anos anteriores oferecia mensalmente os rendimentos à tributação pelo regime de
competência. Após o levantamento do depósito judicial, afirma que transferiu o valor para uma
conta do Citibank:
11. O racional utilizado pelo acórdão recorrido para negar o crédito utilizado lastreado
nas retenções realizadas sob código 3426 respaldar-se-ia na suposta ausência de
oferecimento à tributação integral da respectiva receita pela Recorrente no próprio ano
calendário de 2015 (ano de formação do saldo negativo).
12. Todavia, o rendimento destas referidas aplicações financeiras fora regularmente
tributado pela Recorrente.
13. Os principais rendimentos em apreço vinculados a esta demanda remetem:
(A) ao depósito judicial realizado pela Recorrente perante o Banco do Brasil (CNPJ n.
00.000.000/0001-91), relativo aos autos do processo judicial n. 0006017-
78.2009.8.26.0053, no qual discutira a exigência de ISS sob determinado serviço. Tendo
obtido êxito na demanda, a Recorrente, em 2015, providenciou ao levantamento dos
valores depositados nesta conta do Banco do Brasil. No entanto, de fato, não oferecera
integralmente o rendimento à tributação no momento deste levantamento, justamente
por ter, ao longo dos anos anteriores, mensalmente (regime de competência), tributado o
rendimento verificado nesta conta judicial; e
(B) à conta corrente nominal da Recorrente no Citibank (CNPJ n. 33.479.023/0001-80),
na qual, após o levantamento supra, o montante do depósito judicial fora transferido.
A Recorrente alega que a comprovação da antecipação do oferecimento à
tributação dos rendimentos é que nos anos calendários de 2011, 2012 e 2013 apurou lucro
tributável e que as retenções teriam impactado o seu caixa. Afirma que a comprovação do
oferecimento mensal à tributação dos rendimentos pode ser constatado no registro L300 da ECF
nas quais consta o lançamento de receita financeira como redutora de despesa financeira:
18.De fato, o valor integral do rendimento vinculado a esse depósito judicial não fora
integralmente tributado no momento de seu resgate em setembro/2015 (regime de
caixa). Isso porque a Recorrente antecipou a respectiva tributação, ao compor sua
apuração mensal considerando o respectivo rendimento relativo a /2011 tal período - a
partir de janeiro até seu resgate em setembro/2015 tomando – como base o regime de
competência.
19. Cumpre salientar que a Recorrente apurou lucro tributável nos anos calendários de
2011 (R$ 51.643.965,62), 2012 (R$ 35.417.853,35) e 2013 (R$ 26.869.512,97), que
importa dizer que nos mencionados períodos houve efetivo impacto no caixa da
Recorrente, ou seja, efetiva antecipação da tributação das respectivas receitas
financeiras.
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.216 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.943568/2019-21

20. Com base em seus registros, é possível verificar que houve tributação integral dos
rendimentos, compondo regularmente a apuração do IRPJ no Registro L300, tendo sido
lançados a crédito para constituir receita redutora de despesas financeiras (conta
contábil 803025 – plano de contas da Recorrente). A título exemplificativo a ser
reproduzido nessa peça, toma-se o ano-calendário 2014:

4. Documentos comprobatórios juntados no recurso voluntário
Para comprovar suas alegações, a Recorrente juntou cópia dos Livro Razão, DIPJs
dos anos-calendário 2011, 2012 e 2013 e Registro L300 das ECFs dos anos-calendário 2014 e
2015 e alega que a somatória das receitas mensais corresponde ao valor da receita indicada no
Informe de Rendimentos do Banco do Brasil:
21. Para comprovação da tributação integral da receita pelo regime de competência,
colaciona-se a este recurso voluntário ainda: (i) os livros-razão dos anos calendários de
2011 a 2015 (doc. 03); (ii) as DIPJs dos anos-calendários de 2011 a 2013 (doc. 04); e
(iii) o Registro L300 das ECFs dos anos-calendários de 2014 e 2015 (doc. 05).
22. Para facilitar a visualização dos lançamentos nos livros-razão, a Recorrente elaborou
quadro consolidando todas as informações acerca dos rendimentos incidentes sobre o
depósito judicial (doc. 06), a fim de demonstrar que a soma de todos os períodos
corresponde a receita final indicada no informe de rendimento do Banco do Brasil (fls.
107/109) e nos extratos de levantamento dos depósitos judiciais (doc. 02). Veja-se a
seguir os valores oferecidos à tributação segregados por ano:
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.216 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.943568/2019-21

De acordo com a Súmula CARF n° 80, a dedutibilidade do IRRF na apuração do
IRPJ condiciona-se à comprovação da tributação da receita que sofreu a retenção.
No presente caso, em face dos fundamentos da decisão da DRJ, a Recorrente
juntou no recurso voluntário os seguintes documentos para comprovar que teria oferecido às
receitas financeiras decorrentes da atualização monetária dos depósitos judiciais pelo regime de
competência: (cópia dos Livro Razão, DIPJs dos anos-calendário 2011, 2012 e 2013 e Registro
L300 das ECFs dos anos-calendário 2014 e 2015).
Entendo questionável a justificativa da Recorrente, eis que não faz sentido
econômica e fiscalmente porque o depósito judicial é uma garantia de pagamento em juízo de
obrigação financeira questionada, realizada para fins de garantia de instância, tratando-se de um
crédito vinculado ao juízo com incerteza quanto à sua titularidades até que sobrevenha decisão
definitiva. Por encontrar-se o depósito judicial juridicamente indisponível para o depositante, no
caso a Recorrente, não há dispositivo legal que possa entender como renda tributável a
atualização monetária.
As atualizações monetárias incidentes sobre os depósitos agregam-se ao principal,
de forma apenas escritural, com duvidosas cargas de certeza e liquidez e de nenhuma
exigibilidade, inocorrendo respectivo fato gerador do imposto de renda, posto que, enquanto tal,
encontra-se juridicamente indisponível. Tal situação era prevista no artigo 718 do Decreto n°
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), vigente à época, que determinava a
incidência do imposto de renda quando ocorrer o levantamento do depósito judicial:
Responsabilidade no Caso de Decisão Judicial
Art.718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário (Lei no 8.541, de 1992, art. 46).
§ 1o Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, §1o):
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
III - remuneração pela prestação de serviços no curso do processo judicial, tais como
serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador,
síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2o Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser
utilizada a tabela vigente no mês do pagamento (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, §2o).
§ 3o O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o rendimento
abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o pagamento ser efetuado
mediante levantamento do depósito judicial. (g.n)
Assim, a afirmação da Recorrente que vinha reconhecendo os rendimentos dos
depósitos judicias e os oferecendo à tributação mensalmente é, no mínimo, duvidosa.
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.216 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.943568/2019-21

Contudo, em análise perfunctória dos documentos juntados no recurso voluntário,
constato que o montante pleiteado de IRRF sob o código de receita 3426 é R$ 3.885.415,19,
informado em DCOMP, que foi confirmado pela DRJ porque consta em DIRF, conforme o
excerto abaixo:

A Recorrente elaborou uma tabela com os supostos lançamentos das receitas
relativas à atualização monetária dos depósitos judicias, abaixo colacionada:
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.216 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.943568/2019-21

Fl. 2988
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.216 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.943568/2019-21

Constata-se que o total das receitas da tabela acima (R$ 25.116.520,74) é
compatível com a receita que consta em DIRF (R$ 25.116.413,19).
Comparando alguma das receitas acima informadas com o que consta no Razão da
conta 803025 –JUROS NÃO TRIBUTÁVEIS os valores estão compatíveis.
O valor dos rendimentos do depósito judicial, de acordo coma as guias de
depósito juntados às e-fls. 201 a 203 totalizam R$ 25.048.598,66 (R$ 19.653.889,81 + R$
4.940.106,42 + 454.598,43) que é pouco menor que o total que a Recorrente alega que seria a
receita oferecida à tributação pelo regime de competência.
Para contrapor a alegação da DRJ de que as receitas relativas às retenções sob o
código de receita 3426 não foram oferecidos à tributação no ano-calendário 2015, a Recorrente
juntou no recurso voluntário os seguintes documentos para comprovar que ofereceu os
rendimentos da atualização monetária dos depósitos judiciais nos anos-calendários 2011 a 2015:
i) cópia do Mandado de Levantamento Judicial (e-fls. 197 a 199), nos quais
constam os depósitos realizados mensalmente;
(ii)cópia dos comprovantes de levantamento do depósito judicial (e-fls. 201 a
203);
(iii)cópia do Razão da conta 803025 – JUROS – NÃO TRIBUTÁVEIS (e-fls. 206
a 235);
(iv)DIPJ 2012 (e-fl. 238 a 283;
(v)DIPJ 2013 (e-fl. 285 a 329;
(vi)DIPJ 2014 (e-fl. 331 a 377);
(vii)ECF exercício 2015 (e-fl. 380 a 1619);
(viii) cópia do Registro L 300 – Demonstração do Resultado Líquido no Período
Fiscal (1621);
(ix)ECF exercício 2016 (e-fl. 1622 a 2901);
(x)demonstrativo de atualização de depósitos judiciais (e-fls. 2903 a 2907);
Fl. 2989
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.216 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.943568/2019-21

(xi)Livro Razão conta 803008 do período 01/01/2015 a 31/12/2015);
(xii) Registro L 300 – Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal
(2913)
Em que pese os documentos comprobatórios acima discriminados terem sido
juntados apenas no recurso voluntário, devem ser analisados pois foram apresentados afim de
contrapor argumento da DRJ, de que o Recorrente não teria oferecido à tributação as receitas
relativas ao IRRF sob o código de arrecadação 3426, relativo ao levantamento do depósito
judicial, e evidenciar a verdade dos fatos, nos termos do art. 16, §4o, “c” do Decreto 70.235/721 .
5. Diligência
A escrituração contábil (ECD) faz prova a favor do contribuinte dos fatos nelas
registrados, nos termos do art. 9o, § 1o, do Decreto-lei n° 1.598/77. Considerando que o
Recorrente juntou aos autos documentação contábil que julgou pertinente para comprovação do
oferecimento à tributação das receitas relativas à atualização monetária dos depósitos judiciais
antes do levantamento dos referidos depósitos, e a documentação não foi apreciada pela DRJ e
tampouco pela Unidade de preparo, entendo que deve ser considerado como início de prova,
capaz de corroborar a alegação da Recorrente.
Assim, entendo necessário que os autos sejam remetidos à Unidade de Origem,
para que esta, com base nos documentos juntados ao processo, verifique se os rendimentos
relativos à atualização monetária dos depósitos judiciais foram, de fato, oferecidos à tributação
nos anos calendários 2011 a 2015, antes do levantamento do depósito judicial.
A Autoridade Fiscal diligenciante deve observar que em relação aos anos-
calendários 2011, 2012 e 2013, não é possível confirmar que as receitas relativas às retenções
sob o código de receita 3426 estão incluídos no valor informado na linha 23 da Ficha 06A da
DIPJ (Outras Receitas Financeiras), de modo que .deverá:
1)Intimar a contribuinte a elaborar planilha discriminando os valores que
compõem a receita financeira informada na linha 23 da Ficha 06A da DIPJ dos anos-calendários
2011, 2012 e 2013, juntado os respectivos documentos contábeis para comprovação (razão
analítico da conta);
Em relação aos anos-calendários 2014 e 2015 a Recorrente apresentou o Razão
Analítico da conta 803025 – JUROS NÃO TRIBUTÀVEIS, mas mostra apenas o lançamento
contábil na referida conta do IRRF, sem a contrapartida. Além de ter lançado a receita em uma
conta de despesa, o que não é uma prática contábil adequada, embora o resultado líquido em
termos de apuração do IRPJ seja o mesmo, como não há a informação da conta contábil de
contrapartida do lançamento, enseja a necessidade de apresentação do Diário, pelo menos dos
lançamentos relativos àquelas retenções. Portanto, a Autoridade Fiscal deverá intimar a
Recorrente a:

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.216 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.943568/2019-21

2)Elaborar planilha com a indicação dos lançamentos no Diário com a indicação
das contas creditadas e debitadas relativos aos lançamentos da atualização monetária dos
depósitos judiciais, identificando o lançamento, de modo a permitir que a Autoridade Fiscal
diligenciante identifique os lançamentos na ECD e analise os reflexos do lançamento;
O presente processo analisa o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ.
Por isso é preciso analisar a base de cálculo do IRPJ e os pagamentos, retenções e
compensações.
Pelo fato da Recorrente pleitear o direito à compensação de IRRF sobre
atualização monetária de depósitos judiciais em ação em que discutia a incidência de ISSQN
sobre determinado serviço por ela prestado, entendo necessário que a Autoridade Fiscal verifique
se houve alguma repercussão na base de cálculo do IRPJ em face dos referidos depósitos
judiciais (verificar se o ISSQN discutido em juízo foi deduzido na apuração do IRPJ).
A Autoridade Fiscal diligenciante deverá elaborar relatório conclusivo acerca do
direito da Recorrente utilizar o IRRF sobre o código de receita 3426, por supostamente ter sido
oferecido à tributação as receitas relativas àquelas retenções, sem prejuízo de intimar a
Recorrente a apresentar outros documentos que julgar necessários à análise do direito creditório
pleiteado.
Deverá ser dado ciência do relatório à contribuinte e abrir-lhe prazo de 30 dias
para manifestação, caso deseje fazê-lo.
Conclusão
Pelo exposto, voto em converter o julgamento em diligência, conforme o
consignado no item 5 acima do voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 2991
DF CARF MF
Original